Tribunal: STF
Processo: AI 377499
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário trabalhista:
 inadmissibilidade,
situada a discussão, tanto no que concerne à decadência do direito
de propor ação rescisória, bem como às demais questões atinentes ao
seu cabimento e à coisa julgada, em nível infraconstitucional.
            2.  Recurso extraordinário: descabimento: decisão
 recorrida no sentido
da inexistência de direito adquirido dos trabalhadores à correção
salarial relativa à URP de fevereiro de 1989, em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal; ausente, ademais, negativa de
prestação jurisdicional.